Tribunal: TJDFT
Processo: 0716061-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante daocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.
2. Diante desse contexto convém ressaltar que a regra prevista no art. 922 do Código de Processo Civil enuncia que “convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo credor para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”. 2.1. Em prestígio à autonomia da vontade das partes e em consonância com o entendimento majoritário deste Egrégio Tribunal de Justiça, a marcha processual deve permanecer suspensa até o adimplemento da obrigação objeto da transação celebrada pelas partes.
3. Verificada a alegada omissão no acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos com o escopo de correção do defeito apontado.
4. Recurso provido.